Tribunal: TJES
Processo: 5002487-50.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002487-50.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR SOUZA NUNES
RECORRIDO: PEDRO NELCY BARBOSA DA VITORIA e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002487-50.2020.8.08.0035

RECTE.: PAULO CESAR SOUZA NUNES

RECDA.: GEISE UBALDO DE OLIVEIRA-ME, PEDRO NELCY BARBOSA DA VITÓRIA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. COLISÃO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Versa o presente feito sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. 2 – Conforme a narrativa e documentos acostados à inicial, o autor declara que seguia pela Avenida Leitão da Silva, sentido ao Bairro Andorinhas. 3 – A colisão ocorreu em ponto contendo duas faixas em que é permitida a conversão (curva) à direita para acessar a Avenida Maruípe. 4 – No ponto da colisão, a faixa pela qual transitava o veículo do autor é destinada exclusivamente àqueles que desejam acessar a Avenida Maruípe, ou seja, convergirem à direita. 5 – Contudo, conforme as declarações da própria parte autora, este seguia sentido Bairro Andorinhas, ou seja, seguiria adiante pela Avenida Leitão da Silva, ocasionando a colisão. 6 – Portanto, o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, sendo o recorrente responsável pela colisão, pelo que, deve ser responsabilizado pelos danos dele decorrentes, fato que motivou a improcedência dos pedidos e procedência do pedido contraposto. 7 – O valor dos danos materiais impostos em sentença observaram a documentação acostada aos autos, devendo, portanto, ser mantida a condenação do autor/recorrente e a consequente procedência do pedido contraposto. 8 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 9 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo-se a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.